Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-94.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ACUSAÇÃO E DEFESA. DELITOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA À RESPONSABILIDADE. DESOBEDIÊNCIA. PRIMEIRA FASE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CINCO ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. CABIMENTO. PERCENTUAL. 4/6. MULTIRREICIDÊNCIA. CRIMES PATRIMONIAIS. ARTIGO 305 DO CTB. SUSPENSÃO. DIREITO DE DIRIGIR. PRECEITO SECUNDÁRIO. DANO MORAL. AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No caso, o acervo probatório é robusto em asseverar a embriaguez, a fuga à responsabilidade penal ou civil e a desobediência.

2. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. De igual maneira, mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes quando verificado que o réu possui cinco condenações definitivas por fato anterior ao apurado, sendo tal registro apto para configurar maus antecedentes.

3. A fuga de acidente de trânsito, por si, não configura hipótese de dano moral in re ipsa, o que recomenda a detida análise das particularidades envolvidas.

4. Recursos conhecidos, negado o da Acusação e parcialmente provido o da Defesa, para redimensionar a pena acessória da proibição de obter o direito de dirigir.